Tribunal: TJDFT
Processo: 0012491-84.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a agravante da reincidência quando a certidão utilizada é inidônea, não havendo outra certidão cabível ou comprovação suficiente nos autos, devendo ser redimensionada a reprimenda.
2. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado nos moldes do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, de modo que, ainda que primário o réu e a pena seja inferior a 4 anos, poder-se-á estabelecer o regime semiaberto quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
3. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.